Tribunal: TJBA
Processo: 8080460-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080460-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO LEGAL. MITIGAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. HARMONIZAÇÃO ENTRE MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em execução fiscal, deferiu a substituição da penhora em dinheiro, realizada via SISBAJUD, por apólice de seguro-garantia, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, independentemente da anuência da Fazenda Pública e da comprovação de dificuldade financeira do executado; (ii) estabelecer se tal substituição é compatível com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ordenamento jurídico equipara expressamente o seguro-garantia ao dinheiro para fins de garantia do juízo, nos termos dos arts. 9º, §3º, e 15, I, da Lei nº 6.830/80 e art. 835, §2º, do CPC.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que o seguro-garantia produz os mesmos efeitos jurídicos do dinheiro, não podendo ser recusado pelo exequente, salvo por insuficiência, vício formal ou inidoneidade.

5.
A ordem legal de penhora prevista no art. 11 da LEF não possui caráter absoluto, sendo admitida sua mitigação nas hipóteses legais de substituição da garantia.

6.
A substituição da penhora por seguro-garantia prescinde da anuência da Fazenda Pública, não sendo a simples discordância fundamento idôneo para sua rejeição.

7.
A legislação não condiciona a substituição da penhora à comprovação de dificuldade econômico-financeira do executado, bastando a idoneidade e suficiência da garantia apresentada.

8.
A aplicação do princípio da menor onerosidade deve ser harmonizada com a efetividade da execução, sendo legítima a substituição quando preservada a segurança do juízo.

9.
A controvérsia acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário demanda cognição exauriente, sendo inadequada sua revisão em sede liminar de agravo de instrumento.

10.

Inexiste ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada, que se encontra alinhada ao sistema normativo e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
O seguro-garantia judicial equipara-se ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que observados os requisitos legais.

2.
A substituição da penhora independe da anuência da Fazenda Pública, salvo demonstração de insuficiência ou inidoneidade da garantia.

3.
A comprovação de dificuldade financeira do executado não constitui requisito para a substituição da penhora.

4.
A ordem legal de penhora pode ser mitigada nas hipóteses previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, arts. 9º, §3º, 11 e 15, I; CPC, arts. 805 e 835, §2º; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.691.748/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/11/2017; STJ, REsp 2.034.482/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/03/2023, DJe 23/03/2023; STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/12/2010 (Tema 378).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8080460-46.2025.8.05.0000
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA,
e, como
Agravad
a
,

COBASI COM
É
RCIO DE PROD. B
Á
SICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DA BAHIA
.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA